Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009431-97.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: JAIME CASAGRANDE
AGRAVADOS: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA, G. C. DEPELEGRINI & BANDEIRA LTDA – ME
Vistos.
Cumpra-se o já determinado no Id 41926453.
Cuiabá, 21 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora